Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719260-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: ANTENOR NUNES DA SILVA DECISÃO Retire-se o processo de pauta da 12a Sessão Ordinária posto que já houve o julgamento do agravo interno. Considerando que não foi comprovada a distribuição da Reclamação nos termos do art. 18,VI do RITJDFT, cumpra-se a parte final do despacho de ID 59823877. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator